Tribunal: TJDFT
Processo: 0740816-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL DE MATÉRIA APRECIÁVEL DE PLANO. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Ainda que o valor definido não tenha sido impugnado no momento apropriado pelos executados, tratando-se o erro material de matéria apreciável de plano, cabível a exceção de pré-executividade. Ademais, a desconformidade do valor definido em liquidação de sentença com o que determinado em acórdão é perceptível de plano e dispensa dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.